Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-90.2023.8.11.0027
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000396-90.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANAIDES CAMPOS FILHO - CPF: 651.717.801-53 (APELANTE), ROSINEIDE DE SOUZA RAMOS - CPF: 632.621.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERDEAN PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 012.706.521-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA. DOLO CONFIGURADO. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Anaides Campos Filho contra sentença que o condenou pelos crimes de injúria racial (art. 2o-A da Lei no 7.716/89) e ameaça (art. 147 do Código Penal), impondo-lhe pena de dois anos de reclusão e um mês de detenção, além do pagamento de dez dias-multa e indenização à vítima em um salário-mínimo.

2.

O apelante pleiteia absolvição pelo crime de ameaça, alegando ausência de dolo intimidatório, e requer o afastamento da condenação à indenização por danos morais, sob o argumento de inexistência de abalo psicológico comprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve dolo específico do apelante ao proferir as ameaças, de modo a justificar sua condenação pelo crime previsto no art. 147 do Código Penal; e (ii) analisar a legalidade e a necessidade da condenação à indenização por danos morais à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a simples intimidação da vítima, independentemente da concretização do mal anunciado. O conjunto probatório confirma que as expressões utilizadas pelo apelante foram aptas a incutir temor na vítima.

5.

A palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, como testemunhos e registros de áudio, os quais confirmam a conduta do apelante.

6.

O estado emocional ou eventual embriaguez do réu não excluem o dolo na prática da injúria racial e da ameaça, conforme jurisprudência consolidada.

7.

A fixação de indenização por danos morais decorre diretamente da prática do ilícito penal, sendo considerada in re ipsa, não havendo necessidade de prova específica do abalo psicológico. O valor de um salário-mínimo foi estabelecido com base na jurisprudência e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de ameaça consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da intimidação, sendo irrelevante o efetivo cumprimento da ameaça.

2.

A injúria racial caracteriza-se pelo dolo de ofender a dignidade da vítima com elementos relacionados à cor ou raça, independentemente do estado emocional do agente.

3.

A fixação de indenização por danos morais decorre diretamente da prática do crime e não exige prova específica do sofrimento da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 147 e 91, I; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei no 7.716/89, art. 2o-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal no 1005854-09.2020.8.11.0055, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18/10/2022, DJE 26/10/2022; TJMT, Apelação Criminal no 0006271-06.2018.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 06/09/2022, DJE 09/09/2022.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado de decisão que condenou
Anaides Campos Filho
como incurso nas sanções
do artigo 147,
caput
, do Código Penal e artigo 2o-A da Lei no 7.716/89
, à pena de 0
2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 01 (um) mês de detenção, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor de um trigésimo do salário-mínimo. Além disso, fixou indenização em 01 (um) salário-mínimo a título de reparação dos danos morais sofridos pela vítima.

Nas razões recursais, o apelante pugna pela sua absolvição em relação ao delito de ameaça sob o argumento de que não houve dolo de intimidar a vítima. Ademais, requer o afastamento da indenização por danos morais, aduzindo que não restou demonstrado a ocorrência de abalo psicológico ou aborrecimento que a justifique.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.
235117210
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id.
243657689
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na condenação do acusado, razão pela qual a defesa pugna pela sua absolvição em relação ao delito de ameaça por ausência de dolo de intimidar a vítima e, ainda, requer o afastamento do dano moral arbitrado, aduzindo que não restou demonstrado a ocorrência de abalo psicológico ou aborrecimento que o justifique.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

A inicial acusatória narra que o apelante mantinha relacionamento amoroso com Rosineide de Souza Silva e, na data dos fatos, encontravam-se separados.

Ocorre que, no dia 20 de março de 2023, por volta das 19h47min, Anaides se deslocou até a residência de Rosineide e encontrou Gerdean Pereira dos Santos no local.

Nesse ínterim, o acusado encaminhou mensagem de áudio via
whatsapp
para sua ex-convivente ofendendo a dignidade de Gerdean em razão de sua cor, proferindo as palavras “
preto, vagabundo
”, além de ameaça-lo, dizendo que
“ao vê-lo na rua, iria atropelá-lo e
passar por cima igual um trator
”.

Assim é o teor da denúncia, acostada sob Id.
235117166,
in verbis
:

“[...]
IMPUTAÇÃO I.
No dia 20/03/2023, por volta das 19h47min, por meio de áudio encaminhado pelo aplicativo “WhatsApp”, o denunciado ANAÍDES CAMPOS FILHO, consciente da ilicitude de sua conduta, injuriou a vítima GERDEAN PEREIRA DOS SANTOS, ofendendo-lhe a dignidade em razão de cor, mediante a expressão “preto, vagabundo”;

IMPUTAÇÃO II.
Nas mesmas condições espaço-temporais descritas na imputação anterior, o denunciado ANAÍDES CAMPOS FILHO, consciente da ilicitude de sua conduta, ameaçou GERDEAN PEREIRA DOS SANTOS, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, ao dizer que: “ao vê-lo na rua, iria atropelá-lo, em tom ameaçador”, conforme termo de depoimento n. 2023.8.70072 e termo de declarações n. 2023.8.67973.

(...)

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia ANAIDES CAMPOS FILHO como incurso nas sanções previstas no art. 2o-A, caput, da Lei n. 7.716/1989 e art. 147 do Código Penal.”
(destaquei).

A vítima Gerdean Pereira dos Santos prestou depoimento durante a fase investigativa, conforme o termo de declaração no 2023.8.67973, sob Id. 235117152,
in verbis
:

“QUE no dia 20/03/2023 o suspeito enviou audio via whatsapp para a ex mulher chamada ROSINEIDE dizendo que caso o visse o na rua iria lhe atropelar, passar por cima igual um trator; QUE também lhe xingou de pretinho em tom pejorativo, falando que o declarante era um preto vagabundo e que iria moe-lo no pau; QUE deseja representa-lo criminalmente; QUE se compromete a comparecer ao JECRIM quando devidamente for”

Durante a instrução probatória, Gerdean confirmou sua versão dos fatos, relatando perante o juízo, conforme o relatório de mídias em Id. 235117193
in verbis
:

“Fui até a casa da Rosineide, a chamado dela, chegando lá fiquei até por volta das 19:47, se não me engano foi a hora que ele chegou, me xingando, falando palavras que, tipo assim, eu não gostaria de ouvir, por eu ter conhecido ele, conheço ele, mas não sei por que, nem onde ele queria chegar com isso, né? Eu até ia lá fora, mas ela falou não vai não, pra não caçar briga né, confusão, aí tá, eu deixei de mão. (...)
Me xingou de preto, pretinho, me chamou de vagabundo. (...) Eu tava dentro da casa e ele tava pro lado de fora. E ele gritava, me xingando, ‘saí aqui fora, que eu vou acertar com você, pegar você seu preto vagabundo’. Depois do negócio, ele falou bem assim, falou mesmo no áudio, eu também ouvi então assim, ó, ‘se eu ver você na rua, vou passar por cima docÊ igual trator’, ele tava falando tipo pra ela, né? Mas eu estava ouvindo, falando no celular, e aí eu estava ouvindo também
. Eu creio que por ele ter separado recentemente dela, né? Eu acho que ele ficou com ciúmes, sei lá por que nunca dei motivo para ele ameaçado e nem xingar desse jeito, né? Tanto é que eu o conheço há muito tempo. (...) É doutor, ele falou uma coisa que eu também não gostei. A respeito de me chamar de vagabundo, desde os 13 anos eu trabalho, né? Então eu acho que ele errou nessa parte aí também. Ele me chamou primeiro de preto, pretinho vagabundo e depois vagabundo”
(destaquei).

A testemunha Rosineide de Souza Silva declarou durante a fase inquisitorial, conforme o termo de depoimento no 2023.8.70072, em Id. 235117153,
in verbis
:

“QUE no dia 20/03/2023 ás 19:47 seu ex namorado ANAÍDES CAMPOS FILHO, foi até sua casa e começou a chutar o portão da residência e gritar para que abrisse o portão; QUE ANAÍDES lhe chamou de VAGABUNDA, SEM VERGONHA E QUE NÃO VALIA NADA E
CHAMOU GERDEAN de PRETO VAGABUNDO E QUE AO VE-LO NA RUA IRÁ ATROPELA-LO, em tom ameaçador
; QUE ele retornou a residência e pegou a bicicleta de GERDEAN e colocou na caçamba da caminhonete e sumiu com o pertence; QUE então GERDEAN veio a delegacia registrar um boletim de furto; QUE ANAIDES pagou uma nova bicicleta para ele; QUE no dia 20/03 ANAÍDES lhe disse que iria botar fogo em seu ecosport, pois não daria conta de mantê-lo; [...]”
(destaquei).

Em juízo, a informante supracitada narrou,
in verbis
:

“
Rosineide:
Eu mudei pra Itiquira, aí eu fiquei nessa rua, aí 3 de maio. Aí eu tive esse envolvimento que eu tô te falando com ele. Aí eu terminei com ele, aí ele ficou assim, não podia ninguém na minha casa. Aí, quando foi um dia, o senhor gideão foi lá na minha casa, né? Eu sempre ajudava fazer com uma coisa cortava as árvores, as coisas e aí nós pegamos a sorte minha que eu estou aqui, eu cortam, né? Aí ele pegou e chegou lá, chegou lá gritando e falando
‘ele é um neguinho, preto, esse vagabundo’
, e aqueles nomão feio. Ele queria que eu abrisse o portão, aí eu falei que eu não ia abrir o portão, aí ele ficou xingando, chutou o portão e ele é muito agressivo. Aí eu liguei para a polícia, a polícia já tinha uma medida protetiva, a polícia pegou ele. Não sei se eu tava nervosa, não tava conseguindo também ligar e aí ele começou a xingar,
falou que ia passar com a caminhoneta por cima dele, que ia matar ele
, e aí eu fiquei mais com medo ainda dele. Aí eu fui obrigada a ir embora da cidade, com medo dele. É muito problema. Gerdan tava comigo quando ele (Anaides) chegou na minha casa, era de tardezinha, vai se curvando à noite e nós estava conversando lá em casa. Aí ele chegou lá e com essa agressão, aí chutando o portão aí xingando ele de nego preto, neguim preto, ‘você está com esse neguinho aí? Porque você é uma vagabunda, porque você não vale nada’. Eu já tinha uma medida protetiva contra ele, já ele não tinha direito de lá na minha casa mais porque o delegado falou porque não podia aparecer mais na porta da minha casa. Eu poderia receber quem eu quiser de amizade, de família, e ele não poderia, descumpriu a regra

Promotor:
Qual foi a reação dele (GERDEAN)?

Rosineide:
Ele queria sair para fora. Não é sair para fora, como eu já sei que o senhor Anaides é um cara muito agressivo. Aí eu falei pra ele ‘não vai, fica quieto aqui dentro, porque ele vai fazer alguma coisa com você lá fora’. Aí eu não o deixei sair de dentro da casa e não abri o portão de jeito nenhum, com medo. Aí ele ficou quieto na casa esperando, até ele se acalmar. Aí tinha uma bicicleta lá, que é do menino, que é do Gerdean. Ele levou a bicicleta, sumiu com a bicicleta do menino, aí isso e depois nós fomos a delegacia e ele teve que dar outra bicicleta pro rapaz.
Aí ele pegou e mandou um áudio pra mim e falava que ele era um ‘neguinho, neguinho preto’. Mandou no meu celular e xingou na rua também ‘nego preto, você está com esse neguinho preto, esse nego safado’, um monte de coisa.
Palavras que ele falou. Mostrei para ele (Gerdean) e até mandei para ele. Nós estávamos dentro da casa, ele mandou uma mensagem lá fora. Receio eu tenho, eu tenho medo, não vou mentir, eu vou embora à noite, eu vou com medo. Eu tenho receio, porque só Deus sabe que eu já passei na mão dele, ele com faca... Eu tenho muito medo, muito medo mesmo. Por isso que eu fui embora da cidade e mudei para fazenda e pedi pro meu ex-marido pra deixar eu voltar pra fazenda, para me sentir mais segura. Só que mesmo assim, a empresa não transferiu pra outra cidade, aí eu tive que ficar aqui no Itiquira. Então assim, eu vou comer, eu ainda volto com medo. Eu ainda fico muito medo, muito medo mesmo. (...) Eu não convidei Anaides, não. Eu tinha até medida protetiva dele. Ele pegou e mandou uma mensagem pra mim falando que ‘eu sei que esse vagabundo tá aí’, porque a bicicleta ficou lá pro lado de fora da casa. Ele conhece a bicicleta. Aí ele falou, ‘eu sei que esse esse vagabundo está aí’, mas ele falou gritando, né? [...]”
(destaquei).

Por outro lado, na fase investigativa, Anaides narrou, conforme
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório no 2023.8.73273, sob Id. 235117160,
in verbis
:

“[...]
QUE nega o crime; QUE mandou os áudios para sua ex namorada ROSINEIDE DE SOUZA SILVA; QUE nos áudios não disse que iria atropelar GERDEAN PEREIRA DOS SANTOS; QUE nega que tenha ameaçado de qualquer maneira ROSINEIDE ou tenha a perseguido como ela descreveu em seu depoimento, que após o fato ocorrido no dia 20/03/2023 o interrogado nunca mais foi atrás de ROSINEIDE; QUE está respeitando as medidas protetivas dela; QUE inclusive pagou uma nova bicicleta para GERDEAN para que não houvesse mais confusão”

Porém, em juízo, ele afirmou,
in verbis
:

“
Olha doutora, a denúncia procede.

Eu estive lá mesmo, eu falei essas coisas tudinho, mas isso porque a gente ainda estava tendo um relacionamento, não é? Ainda estava ciumento
. A gente tinha acabado, mas sempre se encontrava, e aí ela começou a desenvolver com o Gerdean, e aí foi no caso, eu acho que eu fui lá. Fui enciumado, fui sem esse tom de violência que eles usaram aí, sem essas,
eu sei que eu falei umas palavras que não devia ter falado porque eu não podia ter ofendido ninguém
. Tinha lá pra conversar com ela, mas aí pela situação eu fiquei mais nervoso um pouco. Eu sei que eu fui errado.
Eu falei essas palavras que não era pra ter falado
. Não, eu falei.
É sem preconceito, sem nada. Foi momento, assim, de expressão mesmo, mas sem preconceito, sem nada. Aqui, eu sou negro também, minha família toda é negra, da cor morena, né? Foi sem maldade, sem nada.
Foi mais um momento assim, daquele momento da situação que estava socorrendo lá.
Eu lembro de ter falado pra ele sair pra fora que eu ia atropelar ele lá
, mas essa expressão era no brigar no braço de alguma forma assim, mas passar por cima de alguém na rua, atropelar alguém, nunca isso, nunca na vida eu ia fazer um negócio desse. Eu sempre encontro com ele na rua, passo pra lá e pra cá, pro serviço dele, para o trabalho dele. Eu passo pro meu. Nunca nem olhei para ele com outro olhar diferente, nunca dirigiu uma palavra para ele sequer de cumprimento ou de deboche. Nada, nada, nada, é uma pessoa normal passando pelo outro, pela rua. Não tenho nada contra ele, não tenho nada contra ele. A gente era até amigo, não tem nada contra ele, nada, nada mesmo. (...) Nem ameacei o tom de voz com ele, nem a palavra para ele eu dirigi, nunca mais dirigi uma palavra nem de bom dia e nem pra ofender. (...) Essa história da bicicleta, eu peguei a bicicleta sim e guardei a bicicleta”

Veja-se que o próprio apelante confessou a autoria dos delitos.

Sendo assim, em que pese os argumentos da defesa acerca da ausência de dolo em ameaçar, o conjunto probatório carreado aos autos permite concluir que houve o intento de incutir temor à vítima.

Vale ressaltar que a ameaça é
crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente assegure causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no caso concreto, em que Anaides disse, conforme o áudio acostado em Id. 235117156 nestes autos se referindo a vítima como “
pretinho
”, “
preto vagabundo
” e dizendo que iria “
moer ele no pau
”, proferindo as palavras: “
deixa ele aparecer na rua que eu vou passar por cima dele que nem um trator
”.

Não obstante, a tese defensiva ressoa de maneira isolada nos autos, uma vez que suas alegações não encontra respaldo em nenhuma narrativa constante no processo.

Com efeito, nos termos do art. 156 do CPP: “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício
”. Assim sendo, a mera formulação de alegações, desprovidas de comprovação substancial, não é suficiente para desconsiderar provas seguras e robustas já reunidas.

Logo, a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelos termos de depoimentos e declarações e pelos áudios anexados.

Sabe-se que a vontade livre e consciente de macular a honra subjetiva da vítima, empregando, para tanto, elementos relativos à raça, à cor e etnia, ou à condição de pessoa portadora de deficiência, caracteriza a denominada injúria qualificada, prevista no art. 140, §3o, do Código Penal.

Ademais, como já decidiu esta Câmara,
“
O nervosismo
e o estado de embriaguez voluntária
do agente não excluem o dolo de injuriar alguém
,
tampouco o de lhe ameaçar de causar mal injusto e grave,
razão pela qual os depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas, atestando a ocorrência de ofensas relacionadas à cor e à origem dos ofendidos, bem como a seriedade das ameaças proferidas pelo acusado, são aptas a sustentar a condenação do réu pelos crimes tipificados nos artigos 140, § 3o
, e 147, caput,
do Código Penal
.
”
(N.U 1005854-09.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022) (destaquei).

Sendo assim, não havendo questionamentos a respeito da condenação pelo crime de injúria racial, porquanto o conjunto probatório evidencia o
animus injuriandi
mediante o emprego de expressões discriminatórias à cor e raça da vítima presente na conduta do apelante, passo a analisar o requerimento do decote do valor indenizatório a título de danos morais à vítima.

Vejamos a determinação da magistrada a quo,
in verbis
, conforme o Id. 235117201:

“[...]
Sabe-se que o delito em comento se traduz em ilícito civil a requerer a necessária reparação pecuniária, configurando o dano moral puro, sendo desnecessária qualquer outra prova, bastando para a sua configuração a condenação da acusada, pois é corolário que qualquer pessoa vítima de um crime sofre um dano moral, decorrente da dor, do medo e da humilhação sofridos.
(...)

Vale ressaltar que não há que se cogitar em cerceamento de defesa, porquanto que, ao fixar o valor do dano o juiz vai se valer de provas já contidas nos autos, ou seja, produzidas mediante o contraditório e a ampla defesa.

Dentre os inúmeros parâmetros existentes para a definição do quantum indenizatório a título de danos morais, há quem aponte elementos como a condição social da requerente, o potencial econômico da ré, a gravidade do fato ou extensão do dano, o caráter punitivo-pedagógico da reparação, a proporcionalidade e razoabilidade do valor, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito.

Pelo critério bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para a fixação do quantum indenizatório, tem-se que na primeira fase é preciso arbitrar um valor base, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Já na segunda fase, alcança-se o quantum definitivo, ajustando-se o valor básico verificado na primeira fase às peculiaridades do caso concreto.

Assim, considerando as informações obtidas em consulta jurisprudencial de casos semelhantes apreciados por este E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, seguida de análise das particularidades do caso concreto, fixo a indenização em 01 (um) salário-mínimo, o que é suficiente para assumir um caráter pedagógico (e não punitivo) à acusada, a fim de que evite novos fatos danosos como este, sem significar enriquecimento ilícito em favor do autor
(artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal c/c art. 91, I do Código Penal).”
(destaquei).

Destarte, inobstante o argumento da defesa no sentido de que a configuração do dano moral exige a comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade e que,
in casu
, alega não estar demonstrado a ocorrência de abalo psicológico ou sofrimento que justifique o arbitramento do valor, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que, como asseverado,
o conjunto probatório evidencia o
animus injuriandi
e, havendo pedido expresso na exordial acusatória acerca da fixação de valor indenizatório, se faz impositiva a condenação neste sentido.

Sendo assim, dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 91, inciso I, do Código Penal, respectivamente,
in verbis
:

Art. 387 - O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...) IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (...).

Art. 91 - São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

Neste sentido, trago à baila o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3o, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA E ANIMUS INJURIANDI DEMONSTRADOS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – HARMONIA COM A PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL CONSTANTE DOS AUTOS – PRETENDIDO DECOTE DA CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL – INVIABILIDADE – ATO ILÍCITO CARACTERIZADOR DE DANO MORAL INDENIZÁVEL –ALTERNATIVAMENTE A REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Deve ser mantida a condenação às penas do art. 140, § 3o, do Código Penal, pois, o conteúdo depreciativo das expressões utilizadas pela apelante ao chamar a vítima de “nego fedorento”, “preto fedorento da raça negra”, “negrinho” e que “mesmo que o ofendido lhe processasse não deixaria de ser preto”, é suficiente para comprovar o elemento subjetivo do tipo penal. Vale frisar que nos crimes de Injúria racial, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial valor probante, mormente, quando está em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal e inexistem, ao menos, indícios de que a ofendida buscasse ofender injustificadamente a apelante.
Havendo pedido expresso na exordial acusatória para condenação e ficando inequívoco o insulto perpetrado com conteúdo pejorativo, é impositiva a condenação a título de indenização.
Merece redução o valor indenizatório fixado, isso porque o valor arbitrado deve atender o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, mas sem gerar enriquecimento sem causa. (N.U 0006271-06.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022)

Assim,
não assiste sorte à defesa com relação ao afastamento da condenação a indenização, porque o insulto perpetrado tem conteúdo pejorativo que inegavelmente causou de forma direta e necessária o dano sofrido, o qual decorre do próprio fato, sendo considerado
in re ipsa
.

Por isso:
“
Provado o ato ilícito, o dano se presume, porque decorrente da natural repercussão na esfera anímica da vítima, ficando o magistrado obrigado a fixar o quantum mínimo de indenização, por cuidar de efeito automático [e implícito] de toda condenação.”
(N.U 0023020-12.2015.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19.12.2017).

Ad argumentandum tantum
, o valor fixado pela juíza de origem é adequado e suficiente a compensar a vítima pela vulneração sofrida e, concomitantemente, reprimir a conduta ilícita perpetrada pelo apelante.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025